Tribunal: STF
Processo: Rcl 84645
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Banco Santander (Brasil) S/A em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0010326-83.2022.5.15.0073), que teria violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 190-RG, RE 586.453, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Redator p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, bem como do Tema 1.046-RG, ARE 1.121.633, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “O processo em que se originou o ato reclamado trata-se de reclamação trabalhista (Doc. 05 - Petição inicial) ajuizada pelo Sr. Braz Moura Vasconcelos em face do Banco Santander (Brasil) S.A., ora Reclamante, na qual pleiteia o pagamento da Participação nos Lucros e Resultados (PLR) referente aos exercícios de 2017 a 2022, bem como das parcelas vincendas, nos mesmos moldes aplicados aos empregados da ativa. O Sr. Braz Moura Vasconcelos sustenta que, apesar de aposentado desde 13/06/2008, faria jus ao benefício, uma vez que percebe complementação de aposentadoria paga pela entidade de previdência privada Banesprev. Fundamenta sua pretensão nos Regulamentos de Pessoal e no Estatuto Social do antigo Banco do Estado de São Paulo – BANESPA, vigentes à época de sua admissão em 1978, alegando que tais normas garantiriam a extensão do pagamento da PLR aos aposentados.



    [...]



    Em sede de sentença (Doc. 07 - Sentença 1), integrada pela sentença de embargos de declaração (Doc. 08 - Sentença 2), o juízo rejeitou a preliminar de incompetência material arguida pelo Reclamante, afastando a aplicação do entendimento consolidado por esse E. STF no Tema 190 da Repercussão Geral. O magistrado consignou que o pedido formulado pelo Sr. Braz Moura Vasconcelos “se trata de pretensão contra o empregador, ou seja, a reclamada, sucessor do empregador originário, o Banespa, com fundamento em alegado direito previsto em regulamento e estatuto deste”. Com base nesse fundamento, reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a demanda e prosseguiu na análise do mérito, julgando procedentes os pedidos formulados. 



    [...]



    No caso específico, a controvérsia refere-se ao pleito de verba vinculada à complementação de aposentadoria, disfarçada sob a denominação de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) e supostamente derivada da antiga gratificação semestral, o que evidencia a aplicabilidade do Tema 190 da Repercussão Geral do STF, conforme reiteradamente sustentado pelo Reclamante em sua defesa e nos recursos interpostos ao longo da demanda.



    Tem-se que a verba efetivamente pretendida pelo Sr. Braz Moura Vasconcelos não se confunde com PLR nem com gratificação semestral, tratando-se, em verdade, de pedido de complementação de aposentadoria com fundamento em disposições regulamentares que não mais estão em vigor. A gratificação semestral consistia em parcela de natureza precária e subjetiva, prevista em regulamentos internos e condicionada à deliberação da diretoria do antigo Banespa, tendo sido extinta em 2001. Já a PLR é verba prevista em convenções coletivas e destinada exclusivamente a empregados da ativa, com critérios objetivos fixados em norma coletiva — jamais extensível a aposentados (Doc. 22)



    [...]



    Dessa forma, resta inequívoca a incompetência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente ação, sendo imperiosa a remessa do feito à Justiça Comum Estadual, conforme estabelece o entendimento vinculante desse C. STF, sob pena de violação à autoridade de suas decisões. Caso contrário, conforme firmado por esse próprio STF, as decisões proferidas com repercussão geral possuem efeito vinculante e eficácia erga omnes, sendo dever de todos os órgãos do Poder Judiciário aplicar a tese firmada pelo Plenário desse Excelso STF, sob pena de formação de coisa julgada inconstitucional.



    [...]



    No presente caso, a manutenção da tramitação da ação na Justiça do Trabalho, em afronta direta ao Tema 190 da Repercussão Geral e aos precedentes vinculantes desse E. Supremo Tribunal Federal, configuraria manifesta hipótese de formação de coisa julgada inconstitucional. Tal conduta compromete a uniformidade e a segurança jurídica, na medida em que perpetua decisões contrárias à orientação firmada pelo Plenário desta Corte, cuja aplicação é obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário. Assim, a cassação do ato reclamado é medida necessária para assegurar a autoridade das decisões do STF e preservar a integridade do sistema de precedentes constitucionais.”



    Ao final, no mérito, requer “seja confirmada a liminar deferida, para cassar o acórdão reclamado, declarando-se a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Comum Estadual, em respeito ao entendimento vinculante fixado no Tema 190 da Repercussão Geral e à autoridade das decisões desse E. STF”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Os paradigmas de confronto invocados são os definidos pela CORTE no Tema 190-RG, RE 586.453, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Redator p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, bem como no Tema 1.046-RG, ARE 1.121.633, Rel. Min. GILMAR MENDES. 



    Assiste razão à parte reclamante.



    Ao apreciar o Tema 190-RG, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou o entendimento de que “Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013”.



    Na hipótese, o Juízo reclamado julgou procedentes os pedidos formulados na ação trabalhista originária, sob os seguintes fundamentos: 



    “Alega a reclamada a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para o julgamento da causa por tratar de relação entre aposentada e entidade de previdência privada, não havendo relação trabalhista envolvida.



    No caso há distinção em relação ao tema 190 do E. STF, cujo paradigma é o RE nº 586.453/SE, uma vez que se trata de pretensão contra o empregador, ou seja, a reclamada, sucessor do empregador originário, o Banespa, com fundamento em alegado direito previsto em regulamento e estatuto deste.



    Portanto, não há demanda contra entidade previdenciária, já que não se trata de complementação de aposentadoria.



    [...]



    A Reclamante alega que nos anos de 2017, 2018, 2019, 2020,2021 e 2022, a reclamada distribuiu entre todos os funcionários da ativa verba denominada PLR (Participação nos Lucros e Resultados), em atenção ao estabelecidona cláusula primeira, regra básica, das CCT’s de 2016/2017, 2017/2018, 2018/2020, 2020/2022, firmadas com a FENABAM. Sustenta que a parte reclamada deixou de pagar a todos os funcionários aposentados, isto é, deixando de pagar a reclamante a verba mencionada. Requer a condenação da reclamada na PLR dos anos de 2016 a 2021 em razão da previsão em regulamentos internos quanto à distribuição de parte dos lucros aos empregados ativos e aposentados.



    [...]



    Compulsando-se os autos, verifico que a autora recebe complementação de aposentadoria com base no regulamento interno de 1984, vigente à época da aposentadoria, que estabelece em seu artigo 56:



    [...]



    Não obstante, por força do que previa o artigo 45, do Estatuto Social da reclamada de 20/10/1998, a gratificação ao pessoal caracterizava parcela destinada à distribuição dos lucros remanescentes, após dedução de quota a ser fixada pela Diretoria. Enquanto o artigo 49, do mesmo Estatuto, também estabelecia “Da Distribuição de Lucros”.



    [...]



    Restou comprovado que os mencionados artigos, independente da nomenclatura adotada para tais títulos, dispõem sobre uma gratificação a partir do rateio dos lucros remanescentes do banco, prevista em regulamento empresarial,deixando evidente que a gratificação assim prescrita e a PLR apresentam mesma natureza contratual. Não cabendo ao banco deliberar acerca do direito à verba, mas tão somente da fixação da respectiva quota.



    Ressalto que à época da admissão da reclamante não havia previsão legal da PLR, que só foi regulamentada em 2000, ainda que a Constituição Federal de 1988 em seu artigo 7º, XI, já a autorizasse.



    A Lei 10.101/2000 apenas disciplinou nova forma de distribuição de lucros, chamada de “Participação nos Lucros e Resultados–PLR”, isto é, a“gratificação semestral” e a “PLR” se revestem da mesma natureza jurídica pois decorrem de um mesmo fato gerador, qual seja, a distribuição de lucros entre funcionários do banco reclamado.



    Evidente que as normas coletivas que instituíram o pagamento da Participação nos Lucros e Resultados acabaram por retirar dos aposentados o direito ao recebimento de vantagem (gratificação semestral) expressamente assegurada no Estatuto Social e no Regulamento do Pessoal do banco réu, o que não se admite. A pretensão, portanto, está fundada em direito adquirido por meio de regulamento empresarial. Nesse aspecto, o entendimento cristalizado na Súmula 51, I,do C. TST.



    [...]



    Por todo o exposto, julgo procedente o pedido de pagamento de gratificação semestral/PLR, parcelas vencidas (período não prescrito) e vincendas, até sua incorporação na folha de pagamento, adotando-se os mesmos critérios de pagamento do pessoal da ativa, conforme normas coletivas acostadas aos autos, devendo ser considerada como base de cálculo o valor da aposentadoria da reclamante acrescido da complementação de aposentadoria paga pela reclamada.” (eDoc. 14)



    A decisão foi mantida nas demais instâncias, tendo o Tribunal Superior do Trabalho negado provimento ao Agravo Interno no Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, nos termos de acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RECLAMADO - RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/2017 - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PEDIDO FORMULADO POR EMPREGADO APOSENTADO EM FACE DO ANTIGO EMPREGADOR - INEXISTÊNCIA DE ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA NO POLO PASSIVO DA LIDE. 



    1. No caso dos autos, o Tribunal Regional manteve a sentença, por meio da qual fora rejeitada a preliminar de incompetência suscitada pelo demandado, sob o fundamento de que a controvérsia diz respeito a pedido de pagamento de participação nos lucros e resultados a empregado aposentado, com fundamento em previsão no regulamento de pessoal e no estatuto social do Banco Santander. 



    2. Embora a decisão de mérito de primeira instância tenha sido prolatada após o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários 586.453 e 583.050, a situação ora em exame não se amolda aos casos analisados pela Corte Suprema ora em questão. Isso porque a entidade gestora de previdência complementar nem sequer é parte no polo passivo desta demanda. 



    3. Esta Corte pacificou o entendimento no sentido de que, por se tratar de complementação de aposentadoria devida diretamente pelo antigo empregador, a competência material é da Justiça do Trabalho. 



    Agravo interno desprovido.”



    Como se vê, o próprio ato reclamado proferido pelo TST assentou que “a controvérsia diz respeito ao pedido de pagamento da PLR a empregado aposentado, com fundamento em previsão no Regulamento de pessoal e no Estatuto Social do Banco Santander” e, portanto, envolve pedido de “complementação de aposentadoria devida diretamente pelo ex-empregador” (eDoc. 22, fl. 3).



    Nessas circunstâncias, em que declarada a competência da Justiça do Trabalho para julgar demanda cujo objeto é a complementação de diferenças de aposentadoria, resta configurada ofensa ao decidido pelo TRIBUNAL no Tema 190 da Repercussão Geral.



    É firme a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que “mesmo quando a ação se voltar exclusivamente contra o ex-empregador, compete à justiça comum o julgamento de ações ajuizadas com a finalidade de obtenção de complementação de aposentadoria, uma vez que a definição da competência jurisdicional foi posta, pelo Supremo Tribunal Federal, em razão da natureza autônoma da previdência complementar, ainda que o surgimento do contrato pressuponha a existência de um vínculo trabalhista” (RE 1.330.997, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 09/12/2021).



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REFLEXOS DE VERBAS TRABALHISTAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. TEMA 190. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1166. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada reflete a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da competência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda em toda sua extensão, inclusive quanto ao pedido de condenação do Banco do Brasil à recomposição da reserva matemática ou à indenização decorrente da ausência dos aportes de sua responsabilidade. 2. Revela-se indevida a aplicação, ao caso, da tese firmada no Tema 1.166 da repercussão geral, que trata da competência da Justiça do Trabalho para ações que discutem diretamente reflexos de verbas trabalhistas nas contribuições devidas à previdência privada. Isso porque não se está diante de pedido formulado exclusivamente com base em vínculo de emprego, mas sim em decorrência de relação previdenciária constituída com base em normas estatutárias e regulamentos internos do plano de benefícios. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.494.141 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 06/06/2025) 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA 1.166 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O Plenário do SUPREMO TRIBUNA FEDERAL, no julgamento do Tema 190 da repercussão geral (RE 586.453-RG), de relatoria da Min. ELLEN GRACIE, em que se discutia a competência para processar e julgar causas que envolvam complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada, fixou tese no sentido de que Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013. 3. Não se aplica, ao caso, o Tema 1166 da Repercussão Geral (RE 1265564-RG, Rel. Min. Presidente), tendo em vista que, na presente hipótese, o debate sobre a competência para o julgamento da demanda e o prazo prescricional se deu sob a perspectiva dos reflexos, no benefício complementar, de horas extraordinárias já devidamente reconhecidas pela Justiça Laboral, enquanto o precedente paradigma versa sobre “Competência para processar e julgar ação trabalhista contra o empregador objetivando o pagamento de diferenças salariais e dos respectivos reflexos nas contribuições devidas à entidade previdenciária”. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.349.919/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/03/2022)



    Em complemento, menciono julgados que trataram, especificamente, de pedido de complementação de aposentadoria privada, em decorrência da extensão do pagamento de valores a título de participação nos lucros e resultados a aposentados: RE 1.458.052-ED-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/02/2024; e ARE 1.521.777/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 04/11/2024.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar os atos decisórios proferidos na Justiça do Trabalho (Processo 0010326-83.2022.5.15.0073) e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente